Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-18.2017.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0003509-18.2017.11.0015
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEONARDO SOARES FERREIRA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0003509-18.2017.11.0015
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEONARDO SOARES FERREIRA
Vistos.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 93770983):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARA EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO PRAZO PELA 1/2 (METADE) POR FORÇA DE MENORIDADE RELATIVA - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - CP, ART. 110, § 1o - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES [DEFESA E ACUSAÇÃO] APENAS NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Nas palavras de Rogério Greco, “considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação” (Código Penal Comentado. 10a edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).
“O prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o trânsito em julgado para a acusação.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 950.470/RO)
A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória. (STJ, AgRg no REsp no 1832665/SP)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 101759965).
Nas razões recursais, alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes.
Recurso tempestivo (Id. 104890961).
Contrarrazões (id. 110413955).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE-RG n. 848.107 (Tema 788), julgado assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 848.107 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2014, processo eletrônico DJe-033, divulgado em 19/2/2015, publicado em 20/2/2015.)
Com efeito, estando ainda o mérito do aludido Agravo em Recurso Extraordinário pendente de julgamento perante o Excelso Pretório, impõe-se o sobrestamento deste recurso.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 93770983):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARA EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO PRAZO PELA 1/2 (METADE) POR FORÇA DE MENORIDADE RELATIVA - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - CP, ART. 110, § 1o - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES [DEFESA E ACUSAÇÃO] APENAS NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Nas palavras de Rogério Greco, “considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação” (Código Penal Comentado. 10a edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).
“O prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o trânsito em julgado para a acusação.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 950.470/RO)
A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória. (STJ, AgRg no REsp no 1832665/SP)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 101759965).
Nas razões recursais, alega violação ao art. 112, I, do CP, ao argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes.
Recurso tempestivo (Id. 104890961).
Contrarrazões (Id. 109296965).
Da suspensão do trâmite recursal
Conforme visto acima, o recurso extraordinário versa sobre questão afetada pelo Tema 788 do STF, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso, como também na suspensão deste recurso especial, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Ante o exposto:
a) com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 788/STF;
b) a suspensão do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 788.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça